Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748663-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDECI DANTAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A.E.D.D.S., menor impúbere representada por sua genitora, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0707058-89.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo negou pedido de tutela de urgência, requerida para impor ao réu/agravado o fornecimento do material Cânula Traqueal Siliconada Pediátrica (orifício interno de 5.5 mm, sem balonete, em 4 unidades ao ano), conforme prescrição e relatório médicos. Aduz a agravante, em síntese, que é “portadora de traqueostomia após entubação prolongada (Z93) por insuficiência respiratória devido a Síndrome de Moebus (Q87.0) + Distúrbio de deglutição com uso de mês de entubação orotraqueal” e que, segundo prescrição médica, necessita da referida Cânula traqueal para a manutenção de sua saúde. Afirma que sua família não possui condições de prover, por meios próprios, o insumo prescrito e que depende da rede pública de saúde para o seu custeio; que o pleito em questão é de extrema urgência, conforme descrito em relatório médico. Destaca que a Administração Pública, instada a se manifestar sobre a disponibilidade do material, asseverou que este encontra-se indisponível na Rede SES-DF e que se classifica como produto de compra eventual, sem processo regular para a sua aquisição. Tece considerações sobre o direito fundamental à saúde e do seu injusto inadimplemento por parte do Poder Público, sob a alegação equivocada de observância ao princípio da isonomia. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o material/insumo Cânula Traqueal Siliconada Pediátrica (orifício interno de 5.5 mm, sem balonete, em 4 unidades ao ano), conforme prescrição médica, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça em 1a instância (ID 75829749). É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que negou a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, requerida com a finalidade de impor ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente no fornecimento do insumo Cânula Traqueal Siliconada Pediátrica (orifício interno de 5.5 mm, sem balonete, em 4 unidades ao ano), conforme prescrição médica. A decisão agravada indeferiu a tutela por considerar não preenchido o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista o prazo assinalado no próprio relatório médico trazido aos autos, o qual assevera a necessidade de troca do material ainda para o próximo mês de dezembro. Esse é o teor do documento, no ponto ressaltado (ID 75703049): (...) “Não há previsão de decanulação ainda, já que ainda exibe quadro neurológico grave com provável broncoaspiração de sialorréia. Solicito mante da cânula traqueal siliconada, pediátrica, orifício interno de 5.5mm, sem balonete em 4 unidades ao ano para troca a cada 3-6 meses, sendo a próxima programada em 12/2020”. Sem grifos no original. Destarte, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontra evidenciado, haja vista a desnecessidade de proteção judicial imediata sob pena de perecimento do direito. Ademais, a justificativa encaminhada à Defensoria Pública do DF pelo Subsecretário de Logística em Saúde da SES/DF afirma que foram realizadas reuniões de discussão e alinhamento sobre os fluxos de requisição e distribuição de insumos com a equipe gestora do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, instituição que acompanha a agravante, razão pela qual deve-se aguardar o devido contraditório (ID 75703052). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 16 de novembro de 2020 17:00:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator